Tribunal: TJPA
Processo: 0010066-38.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010066-38.2020.8.14.0401

RECORRENTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA HONRA – RECORRENTE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DA RECORRIDA NA QUEIXA CRIME – Inocorrência.
Versam os fatos, de queixa crime na qual o recorrente imputou a recorrida, a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, em virtude de ter supostamente sofrido ofensas à sua honra por parte da recorrida e de outros membros integrantes de um grupo no
WhatsApp
, em decorrência de acusações de venda ilegal de veículos e desvio de valores pela diretoria e presidência da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – ACSPMBMPA. Analisando, verifica-se que os crimes que se reporta o recorrente, são processados mediante queixa, nos termos do artigo 145, do CP, portanto, de ação penal de iniciativa privada, que se baseia no
princípio da indivisibilidade
. Dessa forma, o querelante deve oferecer queixa contra todos os autores do crime, do contrário, ao cabo do prazo decadencial de seis meses, opera-se a renúncia tácita contra aqueles que não foram processados. E a consequência disso é que a renúncia se estende aos demais que se viram processados.

Dessa forma,
in casu
, há violação ao referido princípio, vez que o recorrente aduz ter sido alvo de crimes contra a honra por parte de diversos indivíduos, porém ofereceu queixa em desfavor apenas da recorrida, conforme consta dos autos, que embora o mesmo alegue que entrou com a queixa crime de maneira separada, não comprovou suas alegações, razão pela qual, deixou, de forma deliberada, de incluir os demais indivíduos na ação. Assim, passado o prazo decadencial, a queixa-crime não pode ser aditada e, via de consequência, impõe-se reconhecer a renúncia tácita quanto aos demais possíveis autores, extensível à recorrida, restando, com isso, extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Ednelson da Silva Pereira, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que declarou extinta a punibilidade da querelada Ana Cleide da Silva, em virtude da renúncia ao direito de queixa por parte do querelante, ora recorrente.

Narram os autos, que o recorrente ofereceu queixa crime contra a recorrida, imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 138, 139 e 140, c/c artigo 141, inciso III, c/c artigo 69, todos do Código Penal (ID 6289869), alegando que a recorrida em intenção de prejudicar sua imagem e honra, por ser diretor financeiro da Associação de Cabos e Soldados da PM e Corpo de Bombeiros Militar do Pará, lhe imputa fatos criminosos em um grupo de WatshApp, sabendo que são inverídicos, incitando outros membros que fazem parte a também lhe difamarem.

A audiência de conciliação fora designada para o dia 20 de outubro de 2020, as 08h e 30min, no entanto, o magistrado chamou o feito a ordem (fls. 29/31), tornando sem efeito a designação da audiência, para nos termos do artigo 107, V, do CP, declarar extinta a punibilidade da recorrida Ana Cleide Souza da Silva, em virtude da renúncia ao direito de queixa por parte do recorrente.

Inconformado, o recorrente pugna pela suspeição do magistrado que sentenciou o feito. No mérito, sustenta que apesar da decisão do magistrado, deixou claro que ajuizou ações contra todos os ofensores praticantes dos crimes contra a honra, pugnando pelo recebimento e provimento recursal, para o regular prosseguimento do feito.

Posteriormente, o juízo se julgou suspeito, determinando a remessa dos autos ao magistrado da 13ª Vara Criminal.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade, nos termos do artigo 107, V, do CP.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Versam os fatos, de queixa crime na qual o recorrente Ednelson da Silva Pereira imputou a Ana Cleide Souza da Silva, a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, em virtude de ter supostamente sofrido ofensas à sua honra por parte da recorrida e de outros membros integrantes de um grupo no
WhatsApp
, em decorrência de acusações de venda ilegal de veículos e desvio de valores pela diretoria e presidência da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – ACSPMBMPA.

Analisando, verifica-se que os crimes que se reporta o recorrente, são processados mediante queixa, nos termos do artigo 145, do CP, portanto, de ação penal de iniciativa privada, que se baseia no
princípio da indivisibilidade
, de acordo com
o qual a queixa contra qualquer dos autores obriga ao processo de todos, daí por que a renúncia concedida a um dos coautores ou partícipes estende-se aos demais (art. 49 do Código de Processo Penal). Dessa forma, o querelante deve oferecer queixa contra todos os autores do crime, do contrário, ao cabo do prazo decadencial de seis meses, opera-se a renúncia tácita contra aqueles que não foram processados. E a consequência disso é que a renúncia se estende aos demais que se viram processados.

Dessa forma,
in casu
, há violação ao referido princípio, vez que o recorrente aduz ter sido alvo de crimes contra a honra por parte de diversos indivíduos, porém ofereceu queixa em desfavor apenas da recorrida, conforme consta dos autos, que embora o mesmo alegue que entrou com a queixa crime de maneira separada, não comprovou suas alegações, razão pela qual, deixou, de forma deliberada, de incluir os demais indivíduos na ação.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. IVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM REDE SOCIAL. QUEIXA-CRIME PROPOSTA CONTRA ALGUNS DOS SUPOSTOS AUTORES OU PARTÍCIPES DA CONDUTA DE DIVULGAÇÃO DA MANCHETE. RENÚNCIA TÁCITA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. EXTENSÃO AO QUERELADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A ação penal privada é informada pelo princípio da indivisibilidade, segundo o qual a queixa contra qualquer dos autores obriga ao processo de todos, daí por que a renúncia concedida a um dos coautores estende-se aos demais. Dessa forma, o querelante deve oferecer queixa contra todos os autores do crime; do contrário, ao cabo do prazo decadencial de seis meses, opera-se a renúncia tácita contra aqueles que não foram processados e, consequentemente, estende-se aos demais que se viram processados. II- Na hipótese, o querelante ofereceu queixa contra apenas algumas das pessoas que veicularam matéria jornalística desabonadora de sua conduta, embora tenha trazido aos autos prova de que conhecia suas ações e que podia identificá-las por nome, sobrenome e profissão, o que indubitavelmente implica em violação do princípio da indivisibilidade. III - A extinção da punibilidade sob o fundamento de renúncia tácita,
in casu
, restou devidamente fundamentada, porquanto o querelante não justificou de modo plausível a razão de não ter oferecido queixa-crime contra outros usuários que praticaram o mesmo ato, qual seja, o compartilhamento de manchete de jornal que a recorrente julgou ofensiva.
IV - Esta Câmara criminal tem diversos precedentes em casos idênticos, tendo, à unanimidade, negado provimento aos respectivos recursos, que se baseavam nos mesmos argumentos aqui defendidos. V - Recurso em sentido estrito improvido, mantendo-se incólume a sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado. (TJ-AL - RSE: 07010342720168020082 AL 0701034-27.2016.8.02.0082, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020)

Dessa forma, passado o prazo decadencial, a queixa-crime não pode ser aditada e, via de consequência, impõe-se reconhecer a renúncia tácita quanto aos demais possíveis autores, extensível à recorrida, restando, com isso, extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022